Tribunal: TJMT
Processo: 1023420-08.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023420-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ALVARENGA & SILVA LTDA ME - CNPJ: 12.259.175/0001-05 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023420-08.2023.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

ALVARENGA & SILVA LTDA ME

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO (INC. III DO ART. 485 DO CPC) - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
RECURSO PROVIDO.

No caso dos autos, em razão da ausência de intimação pessoal da parte recorrente para dar andamento ao feito, demonstra-se descabida a extinção do processo.

Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023420-08.2023.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

ALVARENGA & SILVA LTDA ME

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, visando reformar a sentença de Id. 182948043, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória n. 1023420-08.2023.8.11.0041, ajuizada em face da apelada,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Nas razões do recurso de Id. 203279284, o Apelante sustenta que foi proferida a sentença sem a sua devida intimação pessoal, motivo pelo qual deve ser anulada, determinando o devido prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de Id. 203361150.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos da Ação Monitória originária, concluiu
por julgar extinta a lide sem resolução do mérito, com fulcro do inciso III do art. 485 do CPC.

No caso dos autos, observa-se que a extinção do feito se deu em razão da presumível desídia da parte Apelante, hipótese prevista no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III - não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Todavia, a exigência do §1° do art. 485 do Código de Processo Civil, é de que a parte seja intimada pessoalmente, não bastando, portanto, a intimação do seu advogado,
verbis
:

“Art. 485 -

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Este requisito visa evitar negligência da parte, ou seja, do sujeito processual propriamente dito, uma vez que a intimação normalmente é recebida pelo advogado. Estando ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador, se for o caso, ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal. Somente após esta diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo.

No caso em apreço,
não houve a intimação pessoal da parte Apelante para que se manifestasse a respeito do prosseguimento do feito
. Assim, inviável a extinção da demanda, nos termos em que determinado em primeira instância.

Desse modo, deve prevalecer o princípio da economia e da utilidade processual, de sorte que a extinção do processo, por inércia da parte, somente deve ser decretada quando
o recorrente silenciar após sua intimação pessoal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024